Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710384-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, ESTELITA LOPES DA LUZ OLIVEIRA, ESTELITA MARIA DA CONCEICAO, ESTELITA MARIA DA SILVA, ESTER ANDRADE FERREIRA, ESTER DE SOUZA PEREIRA, ESTER ROSA GOMES, ESTER NUNES DE MORAIS, ESTER PEREIRA DE SOUZA COSTA, ESTER PEREIRA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade deduzida em sede de contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora